Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739488-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória interposto por ABADIA MARCIA RODRIGUES DE MORAIS contra a decisão ID origem 248945005, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724014-61.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça à autora e manteve a suspensão da tramitação da demanda até o julgamento final dos recursos repetitivos afetados pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 1.300, já determinada na decisão ID origem 246761147. Confira-se: Trata-se de petição protocolada sob o id. 248864551, por meio da qual a parte autora formula diversos requerimentos. Passo à análise individualizada: Gratuidade de Justiça De início, defiro - lhe a gratuidade de justiça, tendo em vista que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. [...] Revogação do sobrestamento dos autos e prosseguimento regular do feito O cerne da controvérsia envolve a alegação de defasagem nos valores creditados em conta PASEP, com base em cálculos atuariais e aplicação de índices diversos dos oficiais. A pretensão envolve, portanto, a análise da regularidade da gestão da conta individual do fundo, bem como da aplicação dos índices de correção monetária e dos rendimentos atribuídos ao saldo. Tal temática encontra-se diretamente relacionada à controvérsia jurídica objeto do julgamento do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 1.037, § 4o, do Código de Processo Civil, a afetação de recurso especial, como representativo de controvérsia, impõe a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, até o julgamento definitivo da tese pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em distinguishing ou afastamento da suspensão, uma vez que a controvérsia de direito material da presente lide submete-se diretamente à tese jurídica em formação no recurso repetitivo, sendo irrelevante, neste momento, a eventual peculiaridade fática que não descaracteriza a identidade temática. A suspensão visa garantir a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, evitando decisões conflitantes em processos que tratam da mesma questão de direito. Desta forma, mantenho o sobrestamento dos autos, nos termos da decisão anterior (id. 246761147), até que haja manifestação definitiva do STJ sobre a matéria. Por tal razão, prejudicado o pedido de prosseguimento do feito. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a suspensão do processo com base no referido precedente não se aplica ao caso concreto, uma vez que a demanda não versa sobre a distribuição do ônus da prova a respeito dos lançamentos a débito em contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Argumenta que a controvérsia envolve, na realidade, matérias já pacificadas pelo Tema 1.150 do col. STJ, tais como a legitimidade passiva do BB, o prazo prescricional decenal e o direito material à revisão dos índices de correção monetária aplicados. Defende que a suspensão compromete a razoável duração do processo, especialmente porque faz jus à tramitação prioritária prevista no Estatuto do Idoso. Requer, por isso, o conhecimento o do recurso, a concessão da tutela recursal para afastar o sobrestamento e, no mérito, o provimento do Agravo, com o reconhecimento de que o caso se amolda ao Tema 1.150 do col. STJ e consequente prosseguimento do feito. Preparo não recolhido ante o deferimento da gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória interposto contra a decisão ID origem 248945005, na qual o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília manteve a suspensão da Ação de Conhecimento n. 0724014-61.2025.8.07.0001 em razão da afetação do Tema 1.300 pelo col. STJ. O sobrestamento havia sido determinado na decisão ID origem 246761147, mas foi novamente analisado em vista do requerimento formulado pela autora, ora agravante, na petição ID origem 248864551. Com efeito, apesar de o novo requerimento possuir natureza de pedido de reconsideração — o que, em regra, não tem o condão de reabrir o prazo recursal —, o presente recurso mostra-se tempestivo mesmo quando considerada a primeira decisão. Isso porque, em relação a tal pronunciamento, o sistema PJe registrou a ciência da agravante em 25/8/2025, tendo este Agravo sido interposto em 15/9/2025, ou seja, dentro do prazo legal. Assim, estando demonstrada a tempestividade e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A questão em discussão consiste em definir se o processo deve permanecer suspenso com fundamento no art. 1.037, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, em razão da afetação do Tema 1.300 pelo col. STJ, ou se deve prosseguir diante da alegação de que a matéria está pacificada pelo Tema 1.150. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, o efeito suspensivo pode ser concedido quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder resultar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja também a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso, a controvérsia estabelecida nos autos gira em torno da gestão da conta vinculada ao PASEP e dos critérios de correção monetária e creditamento de rendimentos aplicáveis, matéria que coincide com o objeto do Tema 1.300 afetado pelo col. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Trata-se, portanto, de hipótese de suspensão obrigatória do processo, nos termos do art. 1.037, § 4o, do CPC, por envolver questão jurídica submetida à sistemática de julgamento uniforme. Nessa linha, ainda que a agravante alegue a aplicabilidade do Tema 1.150, relativo à legitimidade passiva do BB e à prescrição da pretensão de revisão das contas do PASEP, tal circunstância não afasta a identidade temática com o Tema 1.300, que trata de matéria distinta e ainda pendente de julgamento definitivo. Da mesma forma, eventuais peculiaridades fáticas da demanda não impedem o sobrestamento, desde que a controvérsia jurídica principal seja coincidente com a dos autos afetados. Por fim, oportuno consignar que a prioridade legal conferida pelo Estatuto do Idoso não prevalece sobre a regra de suspensão obrigatória imposta pela afetação de recurso especial como repetitivo, cujo objetivo é assegurar a uniformização da jurisprudência e preservar a segurança jurídica. Nesse cenário, entendo que o Juízo de 1o Grau agiu com acerto ao suspender o processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do citado Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator